Tribunal: TJSP
Processo: 2237855-97.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCISO VI, do art. 125 e arts. 149 a 151, da Lei no 3.800, de 2 de dezembro de 1.991, do Município de Sorocaba - INSTITUIÇÃO DO "SALÁRIO-ESPOSA" – GRATIFICAÇÃO PAGA SEM QUALQUER CRITÉRIO QUE ATENDA AO INTERESSE PÚBLICO OU NECESSIDADE DO SERVIÇO - VIOLAÇÃO PATENTE DO DISPOSTO O ARTIGO 128, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA, ORA DECLARADA

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCISO VI, do art. 125 e arts. 149 a 151, da Lei no 3.800, de 2 de dezembro de 1.991, do Município de Sorocaba - INSTITUIÇÃO DO "SALÁRIO-ESPOSA" – GRATIFICAÇÃO PAGA SEM QUALQUER CRITÉRIO QUE ATENDA AO INTERESSE PÚBLICO OU NECESSIDADE DO SERVIÇO - VIOLAÇÃO PATENTE DO DISPOSTO O ARTIGO 128, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA, ORA DECLARADA "EX TUNC", OBSERVADA A DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DOS VALORES.